Tribunal: TJMT
Processo: 1004613-76.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATO VERBAL COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INCIDÊNCIA DO DECRETO 20.910/32 – PRESCRIÇÃO DE 5 ANOS – MARCO INICIAL CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de dívida cobrada contra a Fazenda Pública aplica-se a regra especial do art. 1o do Decreto 20.910/1932, que prevê o prazo prescricional quinquenal.
2. A prescrição deve ser contada da data do ato que originou o débito com a Administração Pública.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004613-76.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO S. PIOVEZAN - ME - CNPJ: 04.272.715/0001-54 (APELANTE), VINICIUS BIGNARDI registrado(a) civilmente como VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATO VERBAL COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INCIDÊNCIA DO DECRETO
20.910/32 – PRESCRIÇÃO DE 5 ANOS – MARCO INICIAL CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
E
m se tratando de dívida cobrada contra a Fazenda Pública aplica-se a regra especial do art. 1o do Decreto 20.910/1932, que prevê o prazo prescricional quinquenal.

2. A prescrição deve ser contada da data do ato que originou o débito com a Administração Pública.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RODRIGO S. PIOVEZAN – ME em face da sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá

que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Perdas e Danos n. 1004613-76.2019.8.11.0041, julgou improcedente a pretensão inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais
sustenta, em síntese,
que em fevereiro de 2009 pactuou contrato verbal de prestação de serviço com o ente estadual. Afirma que deu início a prestação dos serviços de publicidade, referente a captação de imagens antes, durante e após a conclusão do estádio Arena Pantanal e das obras de mobilidade urbana de Cuiabá/MT e entorno, visando a Copa do Mundo de Futebol, sendo que o material foi entregue em agosto/2014. Aduz que o trabalho foi desenvolvido sem amparo em qualquer contrato administrativo formalizado com a AGECOPA ou com a
Secretaria de Estado do Gabinete de Comunicação – GCOM. Narra que foi acordado o valor de R$ 4.759.000,08 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e nove mil e oito centavos), divididos em parcelas iguais e sucessivas, sendo o primeiro pagamento em novembro de 2009.

Assevera que o marco inicial da prescrição quinquenal iniciou em agosto de 2014, quando da entrega do material de publicidade, sendo que o prazo foi suspenso com o ajuizamento da ação em 1o de fevereiro de 2019, ou quando do protocolo do pedido de pedido de pagamento n. 147466/2014, em 18 de março de 2014. Sustenta que no caso concreto é inaplicável o prazo prescricional do Decreto n. 20.910/32, pois a prescrição deve ocorrer no prazo de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Requer o provimento do apelo, com o fim de
afastar a prescrição e, subsidiariamente, condenar o Apelado ao pagamento da indenização (id.
115586634)
.

Em contrarrazões,
o Apelado manifesta pelo desprovimento do apelo
(
id
.

115586638
).

Tempestividade certificada no id.
115586635
.

Recorrente dispensado do preparo recursal, ante a gratuidade de justiça (id.
115606951
).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra.
Naume Denise Nunes Rocha M
ü
ller
, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id.
115832985
).

O pedido de autocomposição da lide foi afastado [id. 143483682].

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

RODRIGO S. PIOVEZAN – ME interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá

que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Perdas e Danos n. 1004613-76.2019.8.11.0041, julgou improcedente a pretensão inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, observa-se que o juízo singular julgou improcedentes os pedidos, conforme sentença abaixo reproduzida:

O marco inicial da prescrição se deu em fevereiro/2009 quando, segundo relata o autor, foi firmado o contrato verbal para fins de prestação dos serviços.

E afirmo isso considerando que não se aplica o previsto no art. 3o do Decreto 20.910/32 quando afirma que ‘a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto’.

E afirmo isso considerando que não se aplica o previsto no art. 3o do Decreto 20.910/32 quando afirma que ‘a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto’.

Por sua vez, constato que o réu, em sua contestação, aduz que o marco inicial da prescrição se deu em setembro/2009 e foi interrompido em decorrência do pedido administrativo formulado pelo autor junto ao então Governador do Estado [id. 20622763].

Sobre esse aspecto, observo que o autor, em impugnação, não contesta o marco inicial da prescrição, apenas sustenta que o seu prazo é de 10 anos1 [id. 21335193].

Considerando que autor e réu concordam que o marco inicial da prescrição se deu em setembro/2009, com a interrupção em 18.3.2014, em decorrência do pedido administrativo, aplica-se ao caso o previsto no art. 9o do Decreto n. 20.910/32, eis que ‘a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo’.

Conclui-se que a partir da interrupção, com a redução do prazo prescricional pela metade, quando o autor ingressou com a presente ação a prescrição estava consolidada.

Em decorrência do exposto, por qualquer ângulo que se enfrente a questão, resta indubitável a ocorrência da prescrição.

Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na petição inicial, o que faço com fulcro no art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita.

Encaminhe, com urgência, cópia integral dos autos ao Núcleo de Defesa do Patrimônio Público, do Ministério Público de Mato Grosso, para fins de apuração, considerando que os fatos relatados na inicial configuram, em tese, atos de improbidade administrativa.
(id.
115586623
)

Extrai-se dos autos que o Apelante pretende o pagamento sobre uma contratação verbal, ao argumento da prestação de serviço de publicidade para a Copa do Mundo de futebol.

Entretanto, observa-se que o alegado contrato verbal no vultoso valor de R$ 4.759.000,08 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e nove mil e oito centavos) demonstra indícios de ilicitude, pois sequer cabível dispensa ou inexigibilidade de licitação. Esse fato deve ser apurado pelo Ministério Púbico, conforme determinado na sentença.

Em relação ao prazo prescricional, registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, pacificou a matéria, fixando o entendimento de que prescrição contra o Poder Público é de 5 (cinco) anos, na forma do art. 1o do Decerto n. 20.910/32:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1o DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3o, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3o, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto 20.910/32).

2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREsp sim 1.066.063/RS, 1a Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24a Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8a ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).3. Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

(...)

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008 (RESP 1.251.993/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19.12.2012).

Nesse mesmo sentido, as jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO – AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A prescrição contra a Fazenda Pública não é disciplinada pelo Código Civil ou Código de Processo Civil, mas pelo Decreto 20.910/32, que prevê o prazo de 5 anos para o ajuizamento de ação, contado da data do ato ou do fato do qual se originaram.” Precedentes do STJ. 2.Agravo regimental improvido. (STJ – Quinta Turma. AgRg no REsp 969.681/AC, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 28.08.2008, DJe 17.11.2008) (N.U 1016928-44.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

Nessa linha, apesar do Código Civil estabelecer prazos prescricionais diversos, é necessário considerar que, em se tratando de dívida cobrada da Fazenda Pública, aplica-se a regra especial do art. 1o do Decreto 20.910/1932, que assim dispõe:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nesse contexto, irrelevante o fato do contrato ter encerrado, uma vez que o prazo prescricional fluiu a partir de sua celebração. Assim, a dívida já estava prescrita quando do pedido administrativo em 18/3/2014.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Essa condenação fica suspensa em decorrência do previsto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023